Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9.099/1995). OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619/CPP e do art. 83 da Lei 9.099/95.
2. A defesa se insurge contra o acórdão por suposta omissão ao não considerar a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mesmo em se tratando de ação penal privada. Destaca que a embargante preenche todos os requisitos legais para o benefício e que há jurisprudência reconhecendo sua aplicabilidade até o trânsito em julgado, inclusive com atuação supletiva do Ministério Público em caso de inércia ou recusa infundada do querelante.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 76379927).
4. É evidente que o acórdão impugnado atingiu seu propósito ao examinar as teses jurídicas apresentadas e decidir com fundamentação adequada.
5. Não há omissão quanto ao pleito de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que essa questão não foi suscitada pela Defesa nas razões recursais, configurando inovação recursal. A introdução dessa tese nos embargos de declaração representa supressão de instância, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente: Acórdão 2025948, 0700124-14.2021.8.07.0008, Rel.: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025.
6. Ademais, é relevante reforçar que, mesmo que a tese tivesse sido oportunamente suscitada, o instituto despenalizador seria juridicamente inviável, em razão da vedação expressa prevista no art. 28-A, § 2o, inciso I, do CPP, que obsta sua aplicação nas hipóteses em que é cabível a transação penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, segue precedente recente da Turma Recursal em caso semelhante ao presente: Acórdão 1976076, 0711042-12.2023.8.07.0007, Rela.: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025.
7. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de omissão que justifique os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.